Tribunal: TJSP
Processo: 1012791-80.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Pretensão de caráter infringente – Prequestionamento explícito. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a questão já decidida. Ausência de omissão, de contradição ou de obscuridade.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012791-80.2020.8.26.0002/50000.
VOTO No 27.964.
Registro: 2020.0000945373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012791-80.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EDILENE GOMES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
ADRIANA CARLA MEDINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012791-80.2020.8.26.0002/50000.
VOTO No 27.964.
VOTO No 27.964.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1012791-80.2020.8.26.0002/50000 SÃO PAULO.
EMBARGANTE: EDILENE GOMES DA SILVA.
EMBARGADA: ADRIANA CARLA MEDINA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Pretensão
de caráter infringente
Prequestionamento explícito.
DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer
deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido
a questão já decidida. Ausência de omissão, de contradição
ou de obscuridade.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
interpostos por Edilene Gomes da Silva contra o v. Acórdão de
fls.116/120 desta Egrégia 18a Câmara de Direito Privado que deu
provimento ao recurso de apelação da ora embargada.
A embargante pleiteia a apreciação de
questões e normas para fins de prequestionamento (fls.01/09). Sustenta
que os documentos trazidos aos autos são suficientes e conclusivos para
o julgamento da lide. Alega que não é o caso de anulação da sentença
para a produção de mais provas. Requer que os embargos sejam
acolhidos com efeitos infringentes.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012791-80.2020.8.26.0002/50000.
VOTO No 27.964.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
O v. aresto não apresenta lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu a
questão, mencionando os fundamentos pelos quais a Turma Julgadora
decidiu daquela forma.
Nenhuma
violação
a
princípios
constitucionais ou processuais restou configurada no julgamento do
recurso de apelação interposto pela ora embargada.
Ao contrário, pois as matérias arguidas no
recurso foram devidamente analisadas pela Turma Julgadora. A
fundamentação relativa à questão da anulação da sentença para instrução
probatória constou expressamente do v. aresto, sendo desnecessário
tecer quaisquer comentários aos argumentos trazidos no presente
recurso.
Foi ressaltado no v. acórdão que, in
verbis: “A ré requereu a realização de prova testemunhal e pericial para
comprovar a sua posse longeva com ânimo de dono e as benfeitorias que
teria feito no imóvel de boa-fé, alegando, subsidiariamente, ter direito ao
menos à indenização.
Dessa forma, pode-se observar que a questão envolve
matéria fática com relação ao efetivo exercício da posse sobre o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012791-80.2020.8.26.0002/50000.
VOTO No 27.964.
objeto da ação, bem como ao alegado direito de indenização por
benfeitorias feitas de boa-fé.
A r. sentença impugnada julgou antecipadamente a
lide sob o fundamento de que a prova documental é suficiente para o
deslinde da questão.
Entretanto, respeitada a convicção do juízo de
primeira instância, forçoso se torna afirmar que o julgamento antecipado
causou cerceamento de defesa da ré porque não foi apreciado o seu
pedido de produção probatória e tão pouco analisados os documentos
carreados com a contestação para dirimir a controvérsia que ainda
persiste com relação ao efetivo exercício da posse sobre o imóvel em
questão, bem como às benfeitorias que teriam sido feitas pela apelada.
Verifica-se, portanto, que existe questão fática que
dependia de dilação probatória para o seu esclarecimento.
O
julgamento
antecipado
da
lide
sem
dar
oportunidade às partes de provar os fatos alegados constitui-se em
cerceamento do exercício do direito de defesa.
Os documentos trazidos aos autos não são suficientes
para o julgamento antecipado da lide.
Assim sendo, deve ser anulada a sentença e ser outra
proferida após a instrução probatória.”
Portanto, nada há que se declarar.
Não havia necessidade de se discutir
argumentos que não foram capazes de infirmar o entendimento adotado
no julgamento.
Diante de todo o exposto, está claro o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012791-80.2020.8.26.0002/50000.
VOTO No 27.964.
inconformismo da embargante com o provimento do recurso de apelação
interposto pela ora embargada, inexistindo vício algum no v. acórdão.
Se ainda assim a embargante entende que
a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não
embargos de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no
AgRg no REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Frise-se que o fundamento dos embargos
de declaração, mesmo com o fim de prequestionamento, está no
esclarecimento do julgado.
Assim, está evidente a intenção puramente
infringente da recorrente que pretende a alteração do v. acórdão.
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR